Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0003827-90.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL JUNIO DA SILVA NEIVA DESPACHO Transitada em julgado a decisão em Habeas Corpus, junto ao STJ (ID 38854467), arquivem-se os autos, dando as necessárias baixas.. I. Brasília, 5 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator